Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de dissolução total de sociedade empresária pela qual (i) extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I do CPC e (ii) condenada a autora ao pagamento das custas processuais finais (art. 90 do CPC), exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
2. O juízo determinou a emenda da inicial com o objetivo de regularizar o polo ativo e de promover a juntada da certidão atualizada e simplificada da sociedade requerida/apelada emitida pela Junta Comercial com a advertência de que o descumprimento ensejaria o indeferimento de plano da petição inicial (art. 321, “caput” do CPC).
3.Descumpridas as determinações necessárias à correta emenda da petição inicial e ao prosseguimento regular do feito, escorreita a extinção da ação sem resolução do mérito (parágrafo único do art. 321 c/c inciso I do art. 485 do CPC).
4. Gratuidade de justiça não implica isenção definitiva do pagamento das custas processuais pelo beneficiário sucumbente, mas a suspensão da sua exigibilidade (§3o do art. 98 do CPC)
5. Recurso conhecido e não provido.